Tribunal: STF
Processo: RE 1184794
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Complementação de aposentadoria. Necessidade de prévia fonte de custeio. Inaplicável às entidades de previdência privada. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.